Tribunal: STF
Processo: Rcl 68219
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Izaura Silva de Santana, contra acórdão proferido pela 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça que, ao negar provimento ao Agravo Interno no Recurso Especial 2.078.907/GO, interposto pela ora Reclamante, teria contrariado o entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do Tema 1.002-RG, RE 1.140.005, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “1. Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer buscando a prestação efetiva dos serviços públicos de saúde, com o fornecimento de leito de enfermaria em unidade especializada. Pedido julgado procedente, deixou o magistrado sentenciante de fixar honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Goiás. O Tribunal de origem manteve integralmente a sentença aos seguintes fundamentos: 



    […]



    O Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 1140005, em precedente qualificado, reconheceu a constitucionalidade dos honorários percebidos pela Defensoria Pública (Tema 1002 STF), em acórdão publicado aos 16/08/2023. Confira-se o resultado do julgamento: 



    […]



    Como visto, a decisão exarada pelo reclamado repercute em inegável ofensa à autoridade da decisão proferida, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 1140005, o qual fixou-se o TEMA 1.002 de repercussão geral. 



    À vista disso e, considerando a necessidade de se uniformizar o decisum do Pretório Excelso em todos os tribunais do país e em todos os Juízos a eles vinculados, o julgamento pela procedência da presente reclamação é medida de rigor na busca da efetiva justiça. “



     



    Requer, ao final, “a PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO, com vistas a determinar a fixação de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Estado de Goiás”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A presente Reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.



    A parte reclamante alega que o Juízo reclamado não observou o entendimento fixado pela CORTE ao analisar o Tema 1.022-RG. O ato impugnado, entretanto, refere-se ao Agravo Interno interposto da decisão que não conheceu do Recurso Especial (eDoc. 4, fls. 01-03).



    No caso particular, a referida decisão é passível de ser impugnada por meio de recursos adequados. Assim, a decisão reclamada ainda é passível de reforma por recurso a ser apresentado na origem.



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado no julgamento do agravo interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016). 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente